Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750677-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF,, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo impetrante, JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO, contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS DF (autos no 0736872-03.2020.8.07.0001), indeferiu a liminar, em que se pretendeu fosse determinado que a autoridade coatora desse continuidade ao pedido de alteração contratual da empresa Laboratório Pronto Análise Ltda., da qual o impetrante é sócio, independentemente de assinatura ou participação do inventariante ou dos herdeiros do sócio falecido. Ab initio, cumpre salientar que o mandado de segurança no qual se proferiu a decisão agravada foi originalmente distribuído ao Juízo da 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que declinou da competência para a Justiça Comum do Distrito Federal. A decisão desta relatora de ID 21849087 requisitou informações ao Juízo de origem, tendo sido noticiada a instauração de conflito de competência pelo juízo de origem perante o STJ, conforme certidão ID 23270716. Com base no poder geral de cautela, foi apreciado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (decisão ID 23499469), que restou indeferido, tendo sido determinado, ainda, que, ante a notícia de instauração de conflito de competência pelo juízo de origem perante o STJ (autos no 0050639-33.2021.3.00.0000/STJ), a tramitação do mandado de segurança deverá aguardar a definição do STJ acerca da competência. Em petição ID 27266277, o agravante informa que houve o julgamento do Conflito de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido declarada a competência do Juízo Federal da 21a Vara Cível de Brasília - SJ/DF, juntando a documentação comprobatória de ID 27266280. Nesse passo, verifica-se que o presente agravo de instrumento deve ser dirigido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, porquanto oriundo de processo em que restou reconhecida a competência da 21a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Na espécie, esta Corte é incompetente para conhecer de recurso interposto em processo que tramita perante outro tribunal. De acordo com a nova sistemática contida no CPC/2015, o reconhecimento da incompetência tem como consectário a remessa dos autos ao juízo competente. Tal exegese pode ser extraída do disposto no artigo 64, parágrafo 3o, do CPC, aplicável ao reconhecimento de ofício da incompetência, in verbis: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar. (...) §3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O reconhecimento da incompetência não dá ensejo à extinção do processo, sem resolução do mérito, e, sim, à remessa dos autos ao juízo competente (art. 64, § 3o, do CPC). 2. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Acórdão n.1090524, 07024721420178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso. Determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora